Tribunal: TJBA
Processo: 8002936-15.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8002936-15.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JR SERVICOS DE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES, IAGO SOUTO SILVA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NA APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. OMISSÃO. CONFIGURADA. COBRANÇA E PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. OCORRIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES. DEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CABÍVEL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FATURAS EM ATRASO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração n. 8002936-15.2023.8.05.0138, em que é embargante a JR SERVICOS DE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA e embargada a TELEFONICA BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça